Tribunal: TJDFT
Processo: 0717967-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-07-07

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. ATIVIDADES REALIZADAS ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REMIÇÃO. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 126 do Código de Processo Penal, a remição é o direito do condenado de abreviar o tempo de cumprimento da pena privativa de liberdade nos regimes fechado e semiaberto, pelo trabalho, estudo ou leitura, em que o tempo remido é computado como pena já cumprida.
2. Não é possível a utilização de período de trabalho anterior ao recolhimento do sentenciado para fins de remição, seja por criar um crédito em favor do condenado, o que não é permitido em lei, seja por ter sido executado sem qualquer fiscalização estatal de regularidade.
3. Recurso desprovido.